Tribunal: STF
Processo: ARE 1425846
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Ação declaratória. Lei de Parcelamento e Uso do Solo. Pretensão voltada à declaração de “direito de protocolo”, com fulcro no art. 125, §2º da Lei Municipal nº 16.050/2014. Apuração do potencial construtivo passível de transferência de acordo com a legislação vigente na data do protocolo. Alegação de irretroatividade da Lei 16.402/2016. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma acolhida. Ato jurídico perfeito e direito adquirido. Restou evidenciado o direito de protocolo aplicável à forma de apuração do potencial construtivo passível de transferência. Inteligência dos artigos 380 da Lei nº 16.050/14 e 162 da Lei 16.402/16 que deve ser ampliada para abarcar hipóteses que não estão expressamente descritas nos dispositivos. Sentença reformada. Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 18; e 30, VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A questão trazida à apreciação desta Corte diz respeito a pedido declaratório, no bojo do qual se pretende a fixação do critério de apuração do potencial construtivo passível de transferência de acordo com a Lei 16.050/14, afastando-se a incidência da atual Lei de Parcelamento e Uso do Solo Urbano.



    Em suas razões, a sociedade apelante argumenta que, ao contrário do que entendeu o MM. Juiz a quo, a sua pretensão se baseia no art. 125, §2º da Lei 16.050/14 (Plano Diretor Estratégico). A propósito, destaca-se a redação do dispositivo:



    Art. 125. Nos casos de transferência do direito de construir, nos quais não há a doação do imóvel cedente, previstos nos incisos do art. 124 desta lei, o potencial construtivo passível de transferência será calculado segundo a equação a seguir:PCpt = Atc x CAbas x Fi, onde:PCpt potencial construtivo passível de transferência;Atc área do terreno cedente;CAbas coeficiente de aproveitamento básico do terrenocedente, vigente na data de referência;Fi Fator de incentivo = 1.



    § 1º Na Declaração de Potencial Construtivo Passível de Transferência expedida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, deverá constar no mínimo:



    I o potencial construtivo passível de transferência; (Regulamentado pelo Decreto nº 57.536./2016)



    II a data de referência;



    III valor unitário, valor por 1m2 (um metro quadrado), do terreno cedente de acordo com o Cadastro de Valor de Terreno para fins de Outorga Onerosa, vigente na data de referência;(Regulamentado pelo Decreto nº 57.536./2016)



    IV informação de que o potencial construtivo passível de transferência foi originado sem doação de terreno.



    § 2º Será considerada como data de referência a data do protocolo da solicitação da Declaração de Potencial Construtivo Passível de Transferência à Secretaria Municipal de Desenvolvimento. 



    Da redação da norma em destaque, é possível concluir que, de acordo com os critérios fixados pelo Plano Diretor Estratégico, a apuração do potencial construtivo passível de transferência se dará com base na equação descrita pelo caput do art. 125, que descreve dentre os fatores que integram a equação, o coeficiente de aproveitamento básico do terreno cedente, vigente na data de referência, esta compreendida como a data do protocolo da solicitação, conforme §2º do mesmo dispositivo.



    Após a análise detida dos fatos e fundamentos invocados, tenho que é possível extrair do parágrafo em questão, tal como pretende a recorrente, o direito subjetivo à adoção da formade cálculo trazida pela Lei 16.050/2014. O dispositivo descreve o significado de data de referência, de acordo com o critério de apuração trazido pela norma. Com o advento de um novo regramento, é certo que as hipóteses de aplicação da lei anterior, vigente na data do protocolo de solicitação, são aquelas previstas pelo art. 380 do Plano Diretor Estratégico, cujo conteúdo foi reproduzido no art. 162 da Lei 16.402/16 (Lei de Parcelamento e Uso do Solo Urbano):



    Art. 380. Os processos de licenciamento de obras e edificações, protocolados até a data de publicação desta lei, sem despacho decisório serão apreciados integralmente de acordo com a legislação em vigor à época do protocolo, exceto nos casos de manifestação formal do interessado, a qualquer tempo, optando pela análise integral nos termos desta lei.



    Art. 162. Os processos de licenciamento de obras, edificações e atividades e os projetos de parcelamento do solo, protocolados até a data de publicação desta lei e sem despacho decisório serão apreciados integralmente de acordo com a legislação em vigor à época do protocolo, exceto nos casos de manifestação formal do interessado a qualquer tempo, optando pela análiseintegral de acordo com suas disposições.



    Aqui, novamente, assiste razão à recorrente, devendo-se conferir interpretação ampliativa ao dispositivo, para abarcar, além das hipóteses descritas na lei, o protocolo de solicitação referente à apuração do potencial construtivo passível de transferência.



    A Lei de Parcelamento e Uso do Solo Urbano entrou em vigor na data de sua publicação, conforme art. 180 do mencionado diploma. As disposições da lei, em regra, se aplicam imediatamente aos procedimentos em curso, excetuadas as hipóteses expressamente previstas nos artigos destacados alhures, que abarcam o protocolo de solicitação.



    Assim, em atenção à boa-fé e à segurança jurídica, bem como em respeito ao ato jurídico perfeito, tenho que a r. sentença recorrida merece reforma, para o fim de julgar procedente o pedido inaugural, e reconhecer à autora/apelante o direito de protocolo, previsto no art. 125, § 2º. Da Lei Municipal nº.16.050/2014 (Plano Diretor Estratégico PDE), para as hipóteses de transferência de potencial construtivo.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente